Tribunal: TJMT
Processo: 1036852-17.2023.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036852-17.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZA SEBASTIANA CAMPOS DA SILVA - CPF: 819.790.371-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REGISTRO INDEVIDO DE VEÍCULO. OMISSÃO DO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica em razão de registro indevido de veículos em nome da autora. A sentença foi reformada para reconhecer o dano moral e fixar indenização em
R$ 4
.000,00 (
quatro
mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de registros de propriedade de veículos em nome da autora, mesmo após prova de fraude e comunicação ao DETRAN, configura falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade objetiva do Estado e deve
r de indenizar por danos morais, bem como a falha do Banco
Panamericano
em relação as medidas preventivas para assegurar
a autenticidade das negociações e a regularidade dos contratos de financiamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a inexistência de vínculo da autora com os veículos registrados, e demonstrada a ciência administrativa e judicial da fraude, caracteriza-se omissão do DETRAN ao manter indevidamente os registros.

O serviço bancário é considerado de risco inerente, devendo o banco empregar medidas eficazes de identificação, prevenção à fraude e validação do consentimento. A falha nesse dever configura defeito na prestação do serviço e enseja indenização por danos
morais

(
art. 14 do CDC
).

O dano moral é presumido diante da exposição indevida da autora a constrangimentos, em decorrência de registro fraudulento não corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e fixar indenização p
or danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Luiza Sebastiana Campos da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco PAN, do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso.

A sentença reconheceu a inexistência de vínculo contratual com o Banco PAN, determinando a transferência da titularidade dos veículos (placas JZG3453 e NUD7068) ao suposto credor, mas indeferiu o pedido de indenização por
danos morais.

Inconformada, a autora recorre, sustentando:

Que foi indevidamente vinculada a dois veículos e contratos de financiamento que jamais celebrou;

Que a perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura no contrato apresentado;

Que o DETRAN, mesmo após ser cientificado da fraude, não regularizou os registros espontaneamente, violando o dever de boa-fé e diligência;

Que houve abalo à sua imagem, angústia, cobrança de débitos inexistentes e exposição indevida, o que caracteriza dano moral indenizável.

Requer a reforma da sentença para condenar os entes públicos ao pagamento de indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, merece provimento
.

Comprovado nos autos que

a
autora não celebrou qualquer contrato de financiamento com o Banco PAN;

A assinatura constante no suposto contrato de aquisição da motocicleta de placa NUD7068 foi reconhecida como falsa por laudo pericial judicial conclusivo;

Quanto ao veículo de placa JZG3453, sequer houve apresentação de instrumento contratual;

Ambos os veículos estavam registrados em nome da autora no sistema do DETRAN/MT, com débitos e cobranças administrativas vinculadas a ela;

Mesmo após ciência judicial da fraude, o DETRAN não promoveu, por iniciativa própria, a retificação dos registros.

Esses elementos demonstram omissão administrativa relevante, que atrai a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor, bem como da empresa bancária.
A autora, consumidora final do serviço público registral, foi injustamente exposta a cobranças e imputações que jamais deram causa.

O dano moral, nesse contexto, é presumido (in
re

ipsa
). A atribuição indevida de propriedade de bens, sobretudo com débitos e consequências administrativas, viola a dignidade, a tranquilidade e o nome da parte autora. Não é exigível comprovação de negativação ou humilhação concreta para sua configuração.

O valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil
reais)
mostra
-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e natureza pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao r
ecurso inominado interposto
para
R
eformar a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de danos morais
e c
ondenar
solidariamente
o DETRAN/MT e o Banco Pan ao pagamento
de R$ 4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

Manter os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025